Tribunal: TJMT
Processo: 0017122-92.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017122-92.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EVERTON ROCHA FERREIRA - CPF: 706.370.301-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARILSON JOAO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 536.362.601-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE LATROCÍNIO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E REINCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DO RECONHECIMENTO PESSOAL E ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS -
PRELIMINAR
- PRISÃO EM FLAGRANTE LOGO APÓS O CRIME - ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL NÃO VERIFICADA - CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
-

DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAS MILITARES - FASES POLICIAL E JUDICIAL - PRISÃO DO APELANTE NA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO E DA ARMA UTILIZADA NO CRIME - AUTORIA COMPROVADA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA - REINCIDÊNCIA COMPROVADA - INFORMAÇÕES EM SÍTIOS ELETRÔNICOS DO PODER JUDICIÁRIO -

ENUNCIADO CRIMINAL 18 DO TJMT - TENTATIVA - VÍTIMA NÃO ATINGIDA - FRAÇÃO DE METADE -
MAUS ANTECEDENTES - REINCIDÊNCIA - PENA IMPOSTA
- REGIME INICIAL FECHADO - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“A prisão em flagrante dispensa a lavratura de auto formal de reconhecimento (art. 226 do CPP), e as vítimas reconhecem o Apelante como um dos autores do crime, razão pela qual a falta do auto de reconhecimento formal não se torna relevante, pois, além de que os vícios do inquérito não se transferirem para a ação penal, a sentença condenatória encontra pleno suporte na prova colhida [...].”
(TJMT, N.U 0001072-16.2000.8.11.0042)

O entendimento de que o reconhecimento de pessoa, realizado na fase do inquérito policial, somente se afigura apto quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP; AgRg no HC 647.545/SC).

Afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE).

Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando corroborada pelos demais elementos probatórios (STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG; AgRg no REsp 1292382/DF; HC nº 361.019/SC).

“Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente a sua demonstração, especialmente devido às palavras da vítima e testemunhas.
” (TJMT, AP NU 0000517-44.2020.8.11.0059)

Para a configuração do latrocínio tentado, apresenta-se irrelevante a ocorrência de lesão corporal, de qualquer natureza, bastando a atuação dos agentes direcionada à morte da vítima como forma de permitir o acesso a bens patrimoniais alheios (STJ, HC 151.885/SC; TJMT, Ap 154916/2013; Ap 18863/2018), como ocorreu na hipótese.

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 18)

“O latrocínio é delito complexo, cujos bens jurídicos tutelados são a vida e o patrimônio. Não é mínimo o iter criminis se o agente logra êxito na subtração patrimonial e efetua disparos de arma de fogo contra a vítima, ainda que não lhe atingindo. Em tal hipótese, mostra-se adequada a aplicação da fração redutora da tentativa em 1⁄2.”
(STJ, HC nº 639.899/RJ)

Os maus antecedentes, a reincidência e a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - justificam o regime inicial fechado,
“
nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC n. 753.088/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0017122-92.2015.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): EVERTON ROCHA FERREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EVERTON ROCHA FERREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0017122-92.2015.8.11.0042), que o condenou por tentativa de latrocínio a 14 (catorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 154568328).

O apelante suscita ilegalidade do reconhecimento [pessoal] por inobservância das formalidades legais. No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a reincidência não estaria comprovada.

Pede o provimento para que seja anulado o reconhecimento pessoal e absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 154568333).

A 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 154683338).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 157, § 3º, (in fine) c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 14 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 20 dias-multa - Irresignação defensiva - A defesa pugna, preliminarmente, nulidade do reconhecimento de pessoa e, no mérito, requer a absolvição do réu, em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a exclusão da agravante de reincidência - Alegações improcedentes - PRELIMINAR - Nulidade do reconhecimento - Impossibilidade – Reconhecimento realizado de acordo com o disposto no art. 226 do CPP, além de não ser a única prova de autoria - Pela rejeição. MÉRITO - Prova bastante a sustentar o édito condenatório - Autoria comprovada exaustivamente nos autos - Depoimentos coerentes e seguros - Palavra da vítima com especial valor probatório nos crimes desta natureza - Decote da agravante de reincidência - Inviabilidade - Documento dotado de fé pública - Pelo desprovimento do recurso.
”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 156227662)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade do ato de reconhecimento [pessoal] realizados na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá sob a assertiva de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

Vejamos.

A vítima [Arilson João do Espírito Santo] compareceu à Delegacia Especializada de Roubos e Furto de Cuiabá, às 3h23min, da madrugada do dia 11.4.2015, oportunidade na qual relatou que, após a subtração de seu aparelho celular e o valor de R$120,00 (cento e vinte reais), por volta de 1h30min, daquela noite [11.4.2015], compareceu à
“base da Polícia Militar da Lagoa Encantada”
e comunicou o fato, sendo que os policias militares localizaram
“a dupla de suspeitos nas proximidades da região do Canta Galo”
. O apelante [
EVERTON ROCHA FERREIRA]
entrou em
“luta corporal com um policial militar”
, momento em que o revólver utilizado no crime caiu ao solo. Seu aparelho celular foi localizado na posse do apelante (ID 154683324). Em Juízo, confirmou ter acompanhado os policiais militares [Alberto Pinheiro Ormond e Alexandre Félix Pinto] durante a prisão do apelante, depois do crime, na posse da arma de fogo e do bem subtraído.

As narrativas do policial militar [Alberto Pinheiro
Ormond]
, nas fases investigativa e judicial, corroboram a assertiva de Arilson João do Espírito Santo [vítima] de que a prisão em flagrante do apelante ocorreu logo após o crime, momento em que ele acompanhava os policias militares na diligência policial
(Relatório de Mídias - ID 154683329).

Note-se que
o apelante foi preso em flagrante, após Tiago Veríssimo Zancanaro [vítima] identificá-lo com um dos autores do roubo.

A falta de realização do ato formal de reconhecimento do apelante não afasta sua responsabilização penal, pois amparada nas provas judicializadas.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“A prisão em flagrante dispensa a lavratura de auto formal de reconhecimento (art. 226 do CPP), e as vítimas reconhecem o Apelante como um dos autores do crime, razão pela qual a falta do auto de reconhecimento formal não se torna relevante, pois, além de que os vícios do inquérito não se transferirem para a ação penal, a sentença condenatória encontra pleno suporte na prova colhida [...].”
(TJMT, AP NU 0001072-16.2000.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 3.4.2014)

De toda sorte, o reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP - Relator: Min.

Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] - 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

OUtrosim, afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.6.2021). No mesmo sentido, TJMT, AP NU 0001936-59.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.6.2021; AP NU 1000360-91.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 27.8.2021).

Nesse quadro, não se verifica nulidade apta a desconstituir a prova, sobretudo porque a condenação está fundamentada em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 11/07/2015, por volta de 01h30min, nas proximidades da Lagoa Encantada, no Bairro CPA III, nesta Capital, o denunciado EVERTON — em unidade de desígnios com comparsa não identificado e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo - subtraiu a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) em espécie e um aparelho celular Samsung, pertencente à vítima Arilson João do Espirito Santo. [...]

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar EVERTON ROCHA FERREIRA, como incurso no art.157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal [
...].
”
(Suzana Guimarães Ribeiro, promotora de Justiça - ID 154568324)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Analisando as provas carreadas aos autos, percebe-se que a materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência às fls. 15/16; termo de exibição e apreensão de fls. 18; termo de entrega de fls. 19, termo de avaliação indireta de fl. 27 e Laudo pericial da arma de fogo de fls.79/83.

No que tange à autoria, após a análise das provas, indícios e presunções, em especial, as declarações e reconhecimento da vítima, tenho como certo que os fatos relatados na inicial casam-se de forma perfeita com os termos da denúncia e seu aditamento, concluindo pela efetiva culpabilidade do réu no crime em comento. [...]

Não obstante o acusado tenha negado a prática do crime por ocasião de seu interrogatório, as provas carreadas aos autos dão conta de que ele participou do delito, bem como a vítima o reconheceu e afirmou que após a prisão do acusado o seu celular que havia sido subtraído estava em poder deste. Ademais a vítima relatou que o acusado é quem portava a arma de fogo, e foi o que apontou o artefato para o peito desta, apertando o gatilho visando atingi-la, só não consumando seu intento pelo fato do tiro não ter saído (palavras da vítima) e esta ter pedido socorro.

Corroborado com o depoimento da vítima, o laudo pericial anexado às fls. 79/83, consta que um cartucho apresentava um sensível sinal de percussão, entretanto o mesmo se mostrava eficiente.

Ademais, o acusado assumiu o risco de produzir lesões graves na vítima, ao praticar o roubo munido de arma de fogo, agravando sua conduta ao apertar o gatilho em direção à vítima visando atingi-la, só não consumando seu intento por fatores externos à sua ação.

Consigno que o crime praticado pelo acusado e seu comparsa foi de uma tamanha perversidade, eis que imbuídos de latente animus necandi, tentaram ceifar a vida da vítima, razão pela qual se caracteriza tentativa de latrocínio.

Para o reconhecimento da qualificadora prevista no § 3º, do artigo 157, do CP, não se cogita quem tenha efetuado o disparo contra a vítima vez que todos os agentes assumiram o risco de produzir evento mais danoso, bastando para tanto a constatação de que ao apertar o gatilho em direção da vítima, poderia culminar na morte desta.

[...]

Conforme folha de antecedentes criminais em anexo, o réu ostenta 06 (seis) condenações por crimes contra o patrimônio e homicídio, transitadas em julgado anteriores aos fatos descritos nestes autos (condenação pela 2º Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, autos nº 4975-53.1998.811.0002, cuja sentença transitou em julgado em 11/02/1999; pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos nº 3077-68.1999.811.0002, com sentença transitada em julgado em 25/05/2000; pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos nº 136-14.2000.811.0002, cujo trânsito em julgado se deu em 16/05/2000: pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos nº 9278- 48.2002.811.0042, com sentença transitada em julgado em 04/11/2002; pela 5ª Vara Criminal da Capital, nos autos nº 831/99,cuja sentença transitou em julgado em 25/05/2000; pela 8ª Vara Criminal da Capital, nos autos nº 8651- 39.2005.811.0042, com sentença transitada em julgado em 27/07/2007; pela 1º Vara Criminal da Capital, nos autos nº 16251-43.2007.811.0042, cujo trânsito em julgado se deu em 19/06/2008 (todas unificadas em cumprimento de pena na 2ª Vara Criminal - código 48224), as quais 03 (três) utilizarei para exasperar a pena base, sem prejuízo da incidência da agravante alusiva a reincidência prevista no art. 61, inc. I do CP. [...]

Posto isto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e o seu aditamento, para o fim de CONDENAR o réu EVERTON ROCHA FERREIRA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, (in fine) c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, passo a dosar a sanção penal.

A pena prevista no artigo 157, § 3º, segunda parte é de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos de reclusão, sem prejuízo da multa. Em consulta ao Sistema Apolo e as certidões dos autos, observo que o réu ostenta uma vasta ficha de antecedentes criminais, possuindo várias condenações, as quais 03 (três) utilizarei como circunstancias judiciais desfavoráveis (condenação pela 2º Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, autos nº 4975-53.1998.811.0002, cuja sentença transitou em julgado em 11/02/1999; pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos nº 3077- 68.1999.811.0002, com sentença transitada em julgado em 25/05/2000; pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos nº 136-14.2000.811.0002, cujo trânsito em julgado se deu em 16/05/2000).

Assim, fixo a pena base acima do mínimo legal em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Não há atenuantes. Existe circunstância agravante, referindo-se à reincidência (o acusado foi condenado pela 5ª Vara Criminal da Capital, nos autos nº 831/99, cuja sentença transitou em julgado em 25/05/2000; pela 8ª Vara Criminal da Capital, nos autos nº 8651-39.2005.811.0042, com sentença transitada em julgado em 27/07/2007; pela 1º Vara Criminal da Capital, nos autos nº 16251-43.2007.811.0042, cujo trânsito em julgado se deu em 19/06/2008), razão pela qual elevo a pena em 01 (um) ano de reclusão, permanecendo em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Percebo a presença de uma causa de diminuição de pena, qual seja a tentativa, razão pela qual reduzo a pena em 1/3 (um terço), em virtude do iter criminis percorrido, fixando-a em 14 (catorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime vertente em 20 (vinte) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do pagamento. Por fim, encontro a pena em definitivo para o réu em 14 (catorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em REGIME FECHADO, na forma do disposto artigo 33, § 2º, “a” e § 3º, do Código Penal Brasileiro. Faculto ao mesmo o direito de recorrer em liberdade, eis que fora posto em liberdade ao término da instrução [
...].
”
(Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito - ID 154568328)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 154568324), Termo de Entrega (ID 154568324) e Auto de avalição Indireta (ID 154568324), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Alberto Pinheiro Ormond, policial militar (ID 154568324), Alexandre Felix Pinho, policial militar (ID 154568324), Arilson João do Espírito Santo, vítima (ID 154568324), o apelante (ID 154568324).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Alberto Pinheiro Ormond, policial militar (Relatório de Mídias - ID 154683329), Arilson João do Espírito Santo, vítima (Relatório de Mídias - ID 154683329), o apelante (Relatório de Mídias - ID 154683329).

Extraem-se do contexto probatório que:

- Alberto Pinheiro
Ormond [policial militar]
narrou, na fase judicial, que estavam
“próximos, chegamos e a vítima estava muito assustado, e falou que dois caras chegaram próximo a lagoa apontando arma pra ele e levaram o celular e dinheiro, ele entrou na viatura e fizemos rondas próximas, deslocamos com ele e encontramos na Cantagalo que é uma região do Planalto, e vimos dois andando na rua, e a vítima reconheceu pela roupa, fizemos o procedimento padrão da polícia com eles no chão, os dois deitaram, ai um deles que foi esse que conseguimos prender, ele foi pra cima de um policial nosso e entrou em luta corporal com um soldado, e conseguimos imobilizar ele, e levamos ele para o Cisc”; “o revólver estava aparentemente novo; a arma caiu da cintura desse que levantou, e o outro saiu correndo”
(Relatório de Mídias - ID 154683329);

-
Arilson João do Espírito Santo [vítima] relatou, na fase judicial, que
“a arma foi apontada pra mim”; “eu estava caminhando na lagoa e apareceu correndo os dois na minha frente e anunciou o assalto”; “eles apertaram o gatilho da arma três vezes apontada pra mim, se tivesse saído tinha me acertado”; “eles miraram a arma no meu peito e puxaram o gatilho”; “me revistaram e pegaram meu celular e dinheiro”; “eles queriam me levar pra lagoa, ai apareceu um carro que veio da avenida e jogou o farol neles que foi quando eles correram”; “eu corri até a companhia na lagoa, fizemos rondas e a polícia

encontrou ele lá no Planalto, perto da Cantagalo”; “não cheguei de escutar o disparo da arma”; “eu não morri por sorte”; “eles queriam me arrastar pra dentro da lagoa”; “só não me levaram pra lagoa porque passou um carro e jogou luz neles”; “a pessoa que foi presa estava com meu celular, eu reconheci”;” não conhecia eles”; “era 01h30h da manhã”; “o que foi preso era o que estava com a arma”; “foi localizado só o celular, o dinheiro não estava com ele”
(Relatório de Mídias - ID 154683329);

- EVERTON ROCHA FERREIRA [apelante] permaneceu em silêncio na Delegacia de Polícia (ID 154568324); em Juízo, negou a autoria alegando
“e
sse fato não aconteceu”; “quando os policiais deram a voz de prisão não estava com arma e muito menos com celular”; “comigo não estava nenhum celular quando fui preso”; “eu nego a prática do crime”; “eu nunca vi esses policiais na minha vida”; “eu também nunca vi a vítima”; “é mentira porque eu não fui pego com celular e muito menos com arma”; “eu entrei em luta corporal com o policial porque ele chegou mal educado em frente da minha casa só porque eu moro perto de uma boca de fumo”; “eu trabalho na prefeitura”; “eu não estava com nenhum celular no bolso”
(Relatório de Mídias - ID 154683329).

Dito isso, vejamos.

No dia 11.4.2015, por volta das 1h30min, a vítima [Arilson João do Espírito Santo] estava caminhando nas proximidades da Lagoa Encantada, bairro CPA3, Cuiabá/MT, oportunidade em que a apelante e outro agente [não identificado] se aproximaram, anunciaram o assalto,
“apontaram a arma contra a sua cabeça, apertando o gatilho algumas vezes”,
porém a arma lencou, em seguida, exigiram seus bens - um aparelho celular
Samsung
, cor preta, e o valor de R$120,00 (cento e vinte reais) -, e evadiram-se do local.

O apelante foi identificado pela vítima [Arilson João do Espírito Santo], durante a diligência policial [prisão em flagrante] e na Delegacia Especializada de Roubos e Furto de Cuiabá, como sendo a pessoa que utilizava a arma de fogo. Em Juízo, a vítima confirmou ter sido ele o autor da tentativa latrocínio sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza, ressaltando que “não morreu por sorte”, visto que pretendiam arrastá-lo para dentro da lagoa, mas não conseguiriam
“porque
passou um carro e jogou luz neles”.

Essas narrativas [da vítima] estão corroboradas pelos depoimentos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Alberto Pinheiro Ormond e Alexandre Felix Pinho], nas fases policial e judicial, oportunidades nas quais destacaram que o revólver [marca Taurus, calibre 38, numeração raspada], 3 (três) munições calibre 38 intactas, 2 (duas) cápsulas calibre 38 deflagradas, e o aparelho celular
Samsung
[pertencente a vítima] foram apreendidos na posse da apelante, logo após a pratica do delito.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando corroborada pelos demais elementos probatórios (STJ: AgRg no AREsp 865.331/MG -

Relator:

Min.

Ribeiro Dantas - 17.3.2017; AgRg no REsp 1292382/DF - Relator: Min. Jorge Mussi -12.5.2017; HC nº 361.019/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.10.2016).

Adota-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente a sua demonstração, especialmente devido às palavras da vítima e testemunhas.
” (AP NU 0000517-44.2020.8.11.0059 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 28.7.2022)

Noutra ótica, para a configuração do latrocínio tentado, apresenta-se irrelevante a ocorrência de lesão corporal, de qualquer natureza, bastando a atuação dos agentes direcionada à morte da vítima como forma de permitir o acesso a bens patrimoniais alheios (STJ, HC 151.885/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 14.5.2015; TJMT, Ap 154916/2013 - Segunda Câmara Criminal – 20.8.2014; Ap 18863/2018 - Terceira Câmara Criminal - 27.8.2018), como ocorreu na hipótese.

Nesse quadro, impõe-se preservar a responsabilização penal do apelante pela tentativa de latrocínio (CP, art. 157, § 3º).

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelante, na data do fato [
11.7.2015]
, possuía condenações definitivas por roubos majorados pelo emprego de arma e concurso de pessoas, com trânsito em julgado nos dias 11.2.1999, e 16.5.2000
(SEEU 0002298-17.2004.8.11.0042 - ações penais NU 4975-53.1998.811.0002 e NU 136-14.2000.811.0002), a caracterizar os maus antecedestes.

Por sua vez, a elevação da pena em 1 (um) ano de reclusão, pela existência de uma circunstância desfavorável, afigura-se mais benéfica que a fração de 1/6 (um sexto) usualmente adotada pelo c. STJ (AgRg no AREsp nº 2.142.094/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 30.9.2022).

Logo, a pena-base deve ser preservada em
21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência (CP, art.

61, I) - apelante registra condenações por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, transitada em julgado no dia 25.5.2000, furto simples, transitada em julgado no dia 27.7.2007, e homicídio, transitado em julgado no dia 19.6.2008, ou seja, anteriores a 11.7.2015 (SEEU 0002298-17.2004.8.11.0042 - ações penais NU nº 3077- 68.1999.811.0002, NU 8651-39.2005.811.0042 e NU 16251-43.2007.811.0042).

A certidão cartorária não se apresenta indispensável para a caracterização da reincidência, bastando registro apto do sistema informatizado do Tribunal de Justiça ou folha de antecedentes criminais.

Aplicável o Enunciado Criminal 18 deste e. Tribunal,
“in verbis”
:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Desse modo, preserva-se a pena intermediária em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

Em relação à tentativa, a fração de 1/3 (um terço) está justificada no
“iter criminis percorrido”.

Observa-se que houve a inversão da posse dos bens subtraídos, porém a vítima não foi atingida a ensejar aplicação do patamar redutor intermediário de 1⁄2 (metade).

Segue-se orientação do c. STJ:

“O latrocínio é delito complexo, cujos bens jurídicos tutelados são a vida e o patrimônio. Não é mínimo o iter criminis se o agente logra êxito na subtração patrimonial e efetua disparos de arma de fogo contra a vítima, ainda que não lhe atingindo. Em tal hipótese, mostra-se adequada a aplicação da fração redutora da tentativa em 1/2. Precedentes.”
(HC nº 639.899/RJ – Relatora: Min. Laurita Vaz – 3.11.2022)

Sendo assim, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 11 (onze) anos de reclusão e 6 (seis) dias-multa.

Enfim, os maus antecedentes, a reincidência e a pena imposta -superior a 8 (oito) anos - justificam o inicial fechado,
“
nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC n. 753.088/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.12.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a

11 (onze) anos de reclusão e 6 (seis) dias-multa, em regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023